Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737038-62.2025.8.07.0000 Classe: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eni Ferreira Angelo Agravada: Unimed Seguradora S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76147068) interposto por Eni Ferreira Angelo contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu o requerimento a antecipação da tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator